Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÉRCIA.
I – Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.
II – A inércia do autor em adotar as medidas determinadas pelo i. Juízo a quo autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.
III – Apelação desprovida.